Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-59.2022.8.11.0033
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002268-59.2022.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INVICTA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.283.530/0001-20 (EMBARGANTE), CAROLINE MARTINEZ DE MOURA - CPF: 284.225.338-80 (ADVOGADO), MARISTELA FERREIRA DE SOUZA MIGLIOLI - CPF: 105.331.218-09 (ADVOGADO), RICARDO AZEVEDO SETTE - CPF: 574.949.246-04 (ADVOGADO), Secretário de Finanças do Município de Nova Maringá/MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FZSC PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 44.062.590/0001-52 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. ITBI. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a incidência do ITBI sobre parcela do valor de bens imóveis não abrangida pela imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a presunção do valor declarado na integralização do capital social e, simultaneamente, admitir a exigência do ITBI sobre valor excedente, sem suposta comprovação de instauração de processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. Os autos demonstram que houve regular instauração de procedimento administrativo fiscal pelo Município, no qual se assegurou contraditório, ampla defesa e fundamentação adequada.

4. A presunção relativa de veracidade dos valores declarados pode ser afastada mediante processo administrativo válido, conforme autoriza o art. 148 do CTN e a jurisprudência consolidada no Tema 1113 do STJ.

5. O acórdão embargado reconheceu a imunidade tributária até o limite do capital subscrito, afastando-a apenas sobre o valor excedente apurado no procedimento administrativo, de forma coerente com os fundamentos jurídicos adotados.

6. Inexistente contradição entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de veracidade do valor declarado para fins de integralização de capital social pode ser afastada por decisão administrativa motivada, proferida em processo regular.

2. É legítima a incidência do ITBI sobre valor excedente ao capital subscrito, quando apurado em procedimento administrativo que observe o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 148; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 796; STJ, Tema 1113; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.03.2023; TJ-MT, 1039734-63.2022.8.11.0041, 2a Câm. Dir.
Púb
.
e coletivo
, j. 27.06.2025; TJ-MT, 0003317-76.2017.8.11.0018, 2a Câm. Dir.
Púb
.
e coletivo
, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por INVICTA PARTICIPAÇÕES LTDA. e FZSC PARTICIPAÇÕES LTDA. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a incidência do ITBI sobre a diferença do valor venal dos bens imóveis que as embargantes pretendem incorporar ao seu patrimônio
.

Sustentam as embargantes a existência de contradição interna no julgado, porquanto o acórdão teria, de um lado, reconhecido a prevalência do valor declarado pelas contribuintes para fins de integralização do capital social e consequente imunidade tributária, e, de outro, mantido a possibilidade de tributação sem que houvesse comprovação de instauração do necessário processo administrativo, como exige a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (Temas 796 do STF e 1113 do STJ).

As embargantes requerem, ao final, o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a integral imunidade ao ITBI, afastando-se qualquer exigência sobre suposto valor excedente
(id.
291537382
)
.

Devidamente intimado, o ente municipal deixou de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração
(id.
297226399
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

As embargantes sustentam a existência de contradição interna no v. acórdão, ao argumento de que este teria reconhecido, por um lado, a presunção de veracidade do valor declarado pelas impetrantes para fins de integralização do capital social e, por outro, afastado a aplicação da imunidade tributária com base em suposto valor excedente, sem firmar conclusão expressa quanto à eficácia do processo administrativo instaurado
.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, houve regular instauração de procedimento administrativo fiscal pelo Município de Nova Maringá, por provocação das
embargantes
, visando ao reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal
(ids.
202853707
e
202853708
)
.

O pedido foi analisado e indeferido, mediante decisão motivada
(id.
202853709
)
. As
embargantes
interpuseram recurso administrativo
(id.
202853710
)
, sendo proferida nova decisão, que ratificou a anterior
(id.
202853714
)
.

Diante desse contexto, verifica-se que a presunção de veracidade do valor declarado foi, no caso concreto, afastada de forma válida e legítima, mediante processo administrativo regular, dotado de contraditório, ampla defesa e decisão fundamentada, em conformidade com o art. 148 do CTN e com a sistemática consolidada no Tema 1113 do STJ
.

Nesse ponto, impõe-se afastar a alegação de contradição apontada pelas embargantes, uma vez que o acórdão embargado harmoniza, de forma coerente, os fundamentos jurídicos adotados: de um lado, reconhece que o valor declarado goza de presunção relativa de veracidade; de outro, admite a possibilidade de sua desconsideração, desde que precedida de procedimento administrativo regular o que, de fato, ocorreu
.

Ao afirmar que “não é possível considerar que não houve excedente tributável pelo ITBI”, o acórdão não incide em juízo contraditório, mas apenas reflete a constatação objetiva de que o procedimento administrativo concluiu pela existência de valor excedente ao capital subscrito, legitimando a exigência fiscal.

Assim, não se verifica a apontada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, que permanecem logicamente alinhados: reconhece-se a imunidade até o limite do capital subscrito e, ultrapassado esse montante, admite-se a incidência do ITBI, conforme apurado em processo administrativo regular
.

Trata-se, portanto, de evidente inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de acolhimento pela via estreita dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado

(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.
) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA SANÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO
REJEITADO.
(...)
.Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos legais invocados para a dosimetria da sanção administrativa imposta.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem à rediscussão do mérito sob o pretexto de prequestionamento
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 57; CPC,
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas no 282 e 356; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.03.2019.

(
TJ-MT
1039734-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO ÓRGÃO MINISTERIAL, PARA MAJORAR O DANO MORAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DIREITO FUNDAMENTAL AO SANEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37,
§.6.o
; 225; CPC,
arts
. 489, §1.o; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1352131/RS; STJ, REsp 1259035/MG; STJ, REsp 1.366.331/RS.

(
TJ-MT
0003317-76.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)

Face ao exposto,
REJEIT
O

os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025